Tribunal: TJSP
Processo: 2201883-37.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do Trabalho – Execução – Apuração das parcelas atrasadas – Utilização do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, conforme a Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Aplicação da recente decisão proferida pelo E. Plenário do STF, no julgamento da repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947, através do

Ementa:
Acidente do Trabalho – Execução – Apuração das parcelas atrasadas – Utilização do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, conforme a Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Aplicação da recente decisão proferida pelo E. Plenário do STF, no julgamento da repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947, através do qual a Suprema Corte decidiu pela impossibilidade de aplicação do índice previsto na Lei no 11.960/09, como critério de atualização monetária, com efeitos retroativos.

Acidente do Trabalho – Execução – Apuração das parcelas atrasadas – Termo inicial do auxílio acidente fixado na data do primeiro requerimento administrativo – Ausência de fundamento para alteração.

Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000093121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2201883-37.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada MARIA
DE LOURDES ARANDAS LIMA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento
2201883-37.2018.8.26.0000
Voto no 23.810
fls.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2201883-37.2018
AGRAVANTE: Instituto Nacional do Seguro Social
AGRAVADO:
Maria de Lourdes Arandas Lima
COMARCA:
São Paulo 3a Vara de Ac. do Trabalho
VOTO No 23.810
Acidente
do
Trabalho

Execução

Apuração
das
parcelas
atrasadas

Utilização do índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, para fins de
atualização monetária, conforme a Lei no
11.960/09 Impossibilidade Aplicação da
recente decisão proferida pelo E. Plenário
do STF, no julgamento da repercussão geral
reconhecida
nos
autos
do
Recurso
Extraordinário no 870.947, através do qual a
Suprema Corte decidiu pela impossibilidade
de aplicação do índice previsto na Lei no
11.960/09, como critério de atualização
monetária, com efeitos retroativos.
Acidente
do
Trabalho

Execução

Apuração das parcelas atrasadas
Termo
inicial do auxílio acidente fixado na data do
primeiro
requerimento
administrativo

Ausência de fundamento para alteração.
Nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento
2201883-37.2018.8.26.0000
Voto no 23.810
fls.3
RELATÓRIO.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
interlocutória de fls. 99/100 que, em ação acidentária, em fase
inicial de execução, homologou o cálculo elaborado pela
contadoria.
O INSS alega, em síntese, que inexiste
decisão definitiva sobre o emprego do INPC ou IPCA-E na
correção monetária das parcelas em atraso, estando pendente a
modulação dos efeitos da decisão proferida no tema 810 ou 905
do C. STJ. Assim, prevalece para todos os efeitos os critérios
fixados e delineados pelo v. acórdão proferido pelo E. Tribunal de
Justiça, vale dizer, a incidência da Lei 11.960/09, sendo vedada a
alteração de metodologia nesta oportunidade ante a ausência de
título judicial superveniente e substitutivo, sob pena de violação da
coisa julgada. Ademais, sustenta que a data de início do benefício
(DIB) utilizada pela contadoria judicial está incorreta. Alega que a
parte autora fez dois requerimentos administrativos, de forma que,
para fins de apuração, deve prevalecer o segundo (fls. 01/05).
Recurso tempestivo (fl. 107), processado
somente no efeito devolutivo (fls. 128), com apresentação de
contraminuta (fl. 132/134).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, por se tratar de recurso
digital, desnecessário o recolhimento do porte de remessa e
retorno, conforme o disposto no Provimento 2041/2013 do E.
Conselho Superior da Magistratura.
Trata-se de ação acidentária em fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento
2201883-37.2018.8.26.0000
Voto no 23.810
fls.4
inicial de execução, para apuração das parcelas atrasadas do
benefício deferido judicialmente.
A primeira controvérsia devolvida por este
recurso diz respeito à aplicação da Lei no 11.960/09.
Em decisão proferida no dia 20 de
setembro de 2017, o Plenário do C. STF, em análise de
repercussão geral sobre a matéria, nos autos do Recurso
Extraordinário no 870.947, declarou a inconstitucionalidade da
aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, previsto na Lei no 11.960/09, como critério de
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública.
Houve interposição de embargos de
declaração, visando modulação dos efeitos dessa declaração.
E, no dia 03 de outubro do corrente ano, o
E. Plenário da Corte Suprema rejeitou todos os embargos,
entendendo pela desnecessidade de modulação, emprestando,
então, caráter retroativo à declaração de inconstitucionalidade do
índice de correção monetária previsto na Lei no 11.960/09, desde
sua vigência.
A segunda questão refere-se à data
utilizada pelo contador como termo inicial do benefício.
Verifica-se que em sede de Recurso
Especial o E. STJ alterou o termo inicial do auxílio acidente para a
data do requerimento administrativo do benefício (fls. 46/48,
autos principais).
Iniciada a execução, o juízo a quo apurou
a existência de mais de um requerimento administrativo,
estabelecendo que o contador judicial utilizasse a data do primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento
2201883-37.2018.8.26.0000
Voto no 23.810
fls.5
(fls. 75/76, autos principais), homologando, ao final, a conta
apresentada (fls. 94/95), decisão contra a qual se insurge o INSS.
Não há previsão legal para o pedido do
agravante, sendo certo que foi a partir do primeiro requerimento
administrativo que se constituiu a pretensão do autor de ver-lhe
concedido o benefício acidentário.
Ausente
qualquer
outra
insurgência
autárquica quanto aos demais critérios utilizados no cálculo
elaborado pelo contador, o mesmo merece prevalecer.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR